Tribunal: STF
Processo: HC 265251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. Em razão do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, é inviável a possibilidade de ANPP (HC 185913, Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024). 

    III. DISPOSITIVO

    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.